Tribunal: TJDFT
Processo: 0732169-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732169-92.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS BRUNO REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BRUNO APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Despacho 1. Apelação cível interposta por Carlos Bruno contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da Geap Autogestão em Saúde, revogou a tutela de urgência e julgou os pedidos iniciais improcedentes (ID no 42257474). 2. Há a notícia de que o apelante faleceu, conforme certidão de óbito de ID no 42481166, que indica a existência de herdeiros (viúva e 5 filhos). Os poderes indicados na procuração outorgada em favor de Rafael Bruno foram extintos com o falecimento do outorgante. 3. Intime-se o Espólio de Carlos Bruno para que manifeste interesse na sucessão processual e promova a respectiva habilitação dos herdeiros, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, arts. 110 c/c 313, § 2o, II do CPC). 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO